Tribunal: TJPA
Processo: 0819471-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819471-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FARO, PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FEITA PESSOALMENTE. CAUSÍDICO INDICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de declaração de nulidade de intimação.

2.

O recorrente aduz a irregularidade da intimação feita ao servidor municipal que labora na área jurídica.

3.

Contudo, resta evidente nos autos petição demonstrando o vínculo do causídico com o município e que estava autorizado a receber intimação.

4.

Ademais, o município não trouxe aos autos qualquer comprovação da impossibilidade da intimação do munícipio por meio do referido advogado.

5.

Deve-se ponderar que a decisão recorrida fundamentou adequadamente o indeferimento de chamamento do feito a ordem para declarar a nulidade da referida intimação e os atos posteriores.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Faro em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Faro, que indeferiu pedido de nulidade de intimação, nos seguintes termos:

“
Destarte, considerando o princípio da boa-fé assim como a máxima do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza, verifica-se que o argumento da parte é inócuo, não devendo prosperar, haja vista que se assim ocorrer, a parte poderá se valer da sua própria torpeza para praticar injustiças em seu favor e burlar os princípios consectários a boa-fé, a qual as partes deverão prezar antes, durante e após o processo.

Ante o exposto, indefiro o argumento do Município de Faro, quanto a nulidade das intimações e citações do Município, por conseguinte, determino o prosseguimento do feito.”

O Agravante relata que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em seu desfavor, e que, em sede de cumprimento de sentença, foi proferida decisão indeferido o pedido de reconhecimento de nulidade das intimações e citações recebidas pelo Assessor Jurídico Dilson Jofre Batalha Guimarães.

Diz que não pode ser prejudicado pelo fato de o referido servidor municipal ter recebido indevidamente as referidas intimações.

Aduz que o Município de Faro não possui Procuradoria Municipal instituídas, e os advogados contratados não possuem poderes para receber intimação e citação.

Assim, argumenta que o feito deve ser chamado a ordem, para serem anulados todos os atos e decisões ocorridas após a suposta intimação irregular do servidor municipal.

Afirma que a decisão vergastada carece de fundamentação, pois estaria baseada em presunções e achismos.

Nesse condão, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.

Em decisão monocrática, indeferi a concessão de efeito suspensivo (Id.
13568406
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 145361109).

O Ministério Público de 2º declarou ser dispensável a sua intervenção (Id. 14775844).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Faro, que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade de intimação.

Conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, a qual demanda a observância do devido processo legal.

Nesse sentido, devo ponderar que o Ministério Público do Estado ajuizou Ação Civil de Improbidade Administrativa em face do Município de Faro e de Jardiane Viana Pinto, em razão do atraso no pagamento dos salários dos servidores, contratação irregular de temporários, retenção de contribuição sindical, etc, a qual fora julgada improcedente (Id.
18484316

).

Contudo, houve celebração de acordo dentro da referida demanda, o que ensejou o pedido de cumprimento de sentença, sendo que o Município de Faro requereu que feito fosse chamado a ordem, para ser declarada a nulidade das intimações realizadas ao representante do município, Sr. Dilson Jofre Batalha Guimarães.

Pelas informações constantes nos autos, verifica-se que o advogado Dilson Jofre Batalha era servidor do munícipio, atuando na área jurídica.

Ademais, conforme petição de Id.
23683625

,

houve expresso pedido de habilitação

do aludido servidor nos autos, assim como para que todas as intimações ocorressem em seu nome.

Destarte, torna-se evidente que o juízo de primeiro grau agiu atendendo ao pleito do Município de Faro. Além disso, o Município não trouxe aos autos mínima comprovação de irregularidade na atuação do causídico.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO EM INCIDENTE APARTADO COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Não há vedação legal ao requerimento do cumprimento de sentença pelo exequente em apartado. Isso porque, além de evitar tumulto processual, consiste em mero incidente processual para o curso da fase executiva (não de uma nova ação), ainda que atribuída numeração própria no cadastramento (inexiste nova distribuição). Procedimento previsto nos arts. 917 e 1.285 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (NSCGJ) deste Tribunal de Justiça de São Paulo e Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 65/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICA NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1.- A intimação do devedor para cumprir a sentença foi realizada regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônica (DJe), na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC. 2.- Sem a ressalva do art. 105, § 4º, do CPC, conclui-se que "a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença". 3.- Inexistindo pedido para publicação em nome de mais de um advogado, era de rigor a intimação apenas do nome do subscritor da contestação, consoante art. 135 das NSCGJ, como ocorreu no caso. Ademais, houve pedido expresso do advogado para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, de forma que o Ofício Judicial atendeu o disposto no art. 272, § 5º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 513, § 4º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA TODAS AS FASES DO PROCESSO (ART. 105, § 4º, DO CPC) QUE AINDA MANTÉM RELACIONAMENTO COM A REPRESENTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR INICIADO TRÊS MESES DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Considerando as particularidades do caso, não se aplica o disposto no art. 513, § 4º, do CPC. Com efeito, três meses após o trânsito em julgado, o exequente requereu a instauração do primeiro cumprimento de sentença relativo ao capítulo da obrigação de fazer no título executivo judicial (individualização das medições), sendo sua consecução pressuposto necessário para requerer o segundo cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar quantia (restituição das diferenças). Por tais razões, mostrava-se desnecessária a intimação pessoal a que alude o art. 513, § 4º, do CPC, pois não houve efetivamente inatividade processual por mais de um ano do trânsito em julgado. Houve, simplesmente, a necessidade de tramitação do primeiro cumprimento de sentença (obrigação de fazer) para viabilizar a instauração do segundo (obrigação de pagar quantia), pois este dependia daquele. Logo, há de ser reconhecida a regularidade da intimação do devedor realizada pelo DJE na pessoa do advogado constituído para todas as fases do processo (arts. 105, § 4º, c.c. art. 513, § 2º, I, do CPC) e que continua mantendo relacionamento de mandato com a representada.

(TJ-SP - AI: 22221748720208260000 SP 2222174-87.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)”

“Agravo de instrumento. Impugnação à arrematação de imóvel. Rejeição. Alegação de nulidade por ausência de intimação sobre o leilão designado. Intimação efetuada na pessoa do advogado constituído pela executada. Validade. Observância do disposto no art. 889, I, do CPC. Alegação de arrematação por preço vil afastada. Arrematação que se deu por preço superior a 60% do valor de avaliação do imóvel, contra a qual a agravante não se insurgiu no momento oportuno. Preclusão. Assertiva de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Não reconhecimento. Recurso desprovido. Não se vislumbra nulidade da intimação para o leilão designado, tendo sido efetuada a intimação na pessoa do advogado constituído pela executada, em observância ao disposto no artigo 889, I, do CPC. Diante das circunstâncias do caso, o advogado constituído pela parte nos embargos à execução foi automaticamente constituído para o processo executivo, de modo que não subsistem os argumentos da agravante. A arrematação ocorreu por preço superior a 60% do valor da avaliação do imóvel, contra a qual a agravante não se insurgiu no momento oportuno, restando preclusa a questão. Fica, assim, afastada alegação de arrematação por preço vil. Não há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, pois foram analisadas as questões postas, rejeitando os pleitos formulados pela executada, e houve expresso pronunciamento sobre os pontos relevantes suscitados.

(TJ-SP - AI: 21714868720218260000 SP 2171486-87.2021.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 30/09/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)”

No que tange à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, concluo não merecer acolhida, vez que o juízo de primeiro grau expôs as razões fáticas e jurídicas que o levaram a concluir pela ausência de irregularidade na intimação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão ora combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023